Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721996-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ELISABETH LEITE RIBEIRO, GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA, J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento por meio do qual a credora fiduciária, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, na qualidade de terceira interessada, impugnou decisão que determinou a juntada de termo de quitação de dívida de imóvel adquirido por alienação fiduciária, sob pena de multa diária. O termo de quitação deveria ser apresentado aos autos após a credora fiduciária ter concordado com a venda do imóvel para o pagamento de débito executado em Cumprimento de Sentença, desde que fossem pagos os valores em aberto do contrato de alienação fiduciária. Em suas razões recursais, a agravante afirma ser inviável a expedição de termo de quitação, porquanto o valor depositado pela executada era insuficiente para quitar o saldo devedor do contrato de financiamento. Pediu, também, o afastamento da multa ou, subsidiariamente, a sua redução. Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifico que o termo de quitação foi apresentado pela Caixa Econômica Federal ao ID 162705626. Demais, o comprovante de pagamento do valor correspondente à multa foi juntado ao ID 169636078. Isso posto, intime-se a recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a existência de interesse recursal remanescente. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator